Tribunal: TJES
Processo: 5007242-91.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSO Nº
5007242-91.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR GALLO GARCIA
PACIENTE: RYAN LIMA HILARIO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DO INQUÉRITO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
RÉU PRESO DURANTE A TODA INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO
NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO.
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEVIDAMENTE EXPEDIDA.
HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

1.
N
o que tange aos argumentos referentes a supostas nulidades do inquérito,
não conhe
cido
do
writ,

eis que
o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
atualmente não admite
m

a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal,
que
in casu,
seria
a Apelação Criminal.

2.
Quanto à alegação de desnecessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, a
pós detida análise dos autos, os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.
Ao que se extrai da Sentença, acolhendo as alegações contidas na inicial acusatória, condenou o paciente, bem como
manteve
sua prisão preventiva,
acompanhado da devida fundamentação, nos moldes do art. 312 do CPP,
ressaltando que “
não é o caso de concessão do benefício de recorrer em liberdade para o réu, em decorrência das decisões já constante dos¿autos, que se mantém hígida, já agora, mediante Juízo exauriente, e de conformidade com a remansosa jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado e do c. Superior Tribunal de Justiça
”.
A respeito da questão, consoante já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“c
onvém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedente.
(...)”
(AgRg no RHC 157.232/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

3.
E ainda,
que
“in
existe incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário, providência já determinada na hipótese dos autos. Precedentes.(...)” (AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

3
.

Ordem
parcialmente
c
onhecida e denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
,
à unanimidade
,
C
ONHECER

PARCIALMENTE
do
HABEAS CORPUS
e
DENEGA
R a ordem
,
nos termos do voto d
o(
a
) Eminente
Relator
(
a
)
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

PRESIDENTE RELATOR(A)

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007242-91.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: VITOR GALLO GARCIA e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO Nº
5007242-91.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR GALLO GARCIA
PACIENTE: RYAN LIMA HILARIO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATÓRIO

Trata-se d
e
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor de
RYAN LIMA HILÁRIO

contra o ato coator praticado pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE
/ES
.

O impetrante
sustenta

que teriam ocorrido diversas nulidades no inquérito que originou a ação penal nº
0000070-56.2021.8.08.0010
, bem como
a
autoridade coatora teria
proferido Sentença, fixando o regime inicial semiaberto, porém, manteve a prisão preventiva do paciente, eis que não é compatível com o regime, bem como não se encontram mais presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Decisão deferindo parcialmente o pleito liminar no evento 1960691.

Informações prestadas no evento 1982430.

A Douta Procuradoria de Justiça,
evento n. 1987872
,
opinou pel
a

denegação da ordem
.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

PROCESSO Nº
5007242-91.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR GALLO GARCIA
PACIENTE: RYAN LIMA HILARIO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se d
e
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor de
RYAN LIMA HILÁRIO

contra o ato coator praticado pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE
/ES
.

O impetrante
sustenta

que teriam ocorrido diversas nulidades no inquérito que originou a ação penal nº
0000070-56.2021.8.08.0010
, bem como
a
autoridade coatora teria
proferido Sentença, fixando o regime inicial semiaberto, porém, manteve a prisão preventiva do paciente, eis que não é compatível com o regime, bem como não se encontram mais presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Decisão deferindo parcialmente o pleito liminar no evento 1960691.

Informações prestadas no evento 1982430.

A Douta Procuradoria de Justiça,
evento n. 1987872
,
opinou pel
a

denegação da ordem
.

Primeiramente, no que tange aos argumentos referentes a supostas nulidades do inquérito,
não conheço do
writ,

eis que
o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
atualmente não admite
m

a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal,
que
in casu,
seria
a Apelação Criminal.

Quanto à alegação de desnecessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, a
pós detida análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

D
ispõe o §1º do art. 387 do CPP que o juiz,
ao proferir sentença condenatória,
“
decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar”.

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Ao que se extrai da Sentença, acolhendo as alegações contidas na inicial acusatória, condenou o paciente, bem como
manteve
sua prisão preventiva,
acompanhado da devida fundamentação, nos moldes do art. 312 do CPP,
ressaltando que “
não é o caso de concessão do benefício de recorrer em liberdade para o réu, em decorrência das decisões já constante dos¿autos, que se mantém hígida, já agora, mediante Juízo exauriente, e de conformidade com a remansosa jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado e do c. Superior Tribunal de Justiça
”.

T
ranscrevo, ainda, trecho de decisão proferida por aquele juízo, devidamente fundamentada, pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a manutenção da custódia cautelar do paciente:

“
(...)
No caso em comento, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque, presença inequívoca dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – indícios de autoria e materialidade, gravidade dos fatos que justifica a prisão para garantia da ordem pública.

No que toca as substâncias ilícitas apreendidas (vide f. 22) e o resultado do laudo pericial (vide f. 132), vislumbro posse significativa de quantidade de drogas (25 unidades com massa total de 53,1 gramas), várias sacolinhas para embalar as substâncias ilícitas e munido de arma de fogo, o que configura o tráfico de drogas. Verifica-se, pois, que as circunstâncias que cercam a abordagem do acusado, evidenciam, num primeiro momento, a periculosidade do denunciado e envolvimento com a traficância, sendo de rigor a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e social.

Cumpre ressaltar que o fato do réu ser primário não obsta a decretação ou a manutenção de sua custódia cautelar, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, consoante é o caso. E ao contrário do alegado pela defesa do denunciado, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do mesmo, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas localizada – 53,1 gramas, várias sacolinhas e arma de fogo, o que revela o risco ao meio social.

Dessa forma, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Ademais, trata-se de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos, havendo, como já apontado, provas da materialidade e indícios da autoria, nos termos do artigo 312 e artigo 313, I, do CPP.
(...)”.

Portanto,
considerando que Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficiente e fundamentadamente condenou-o pela
prática do
s

crimes
do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 12 e 16, §1º, inc. I, ambos da Lei n. 10.8026/03

à pena
total
de
06 (SEIS) ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO
e
210 DIAS-MULTA,
01 ANO DE DETENÇÃO E 10 DIAS MULTA
,
em regime inicial semiaberto,
e não constando nestes autos, por ora, elementos que afastem os argumentos do magistrado de
necessidade de
manutenção

da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública
e de aplicação da lei penal
,
diante d
a gravidade em concreto do delito
(
natureza e quantidade de drogas e arma
)
e considerando a quantidade de pena e o regime aplicados
,
não vislumbro razão para acolher os pleitos d
o
impetrante.

A respeito da questão, consoante já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“c
onvém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedente.
(...)”
(AgRg no RHC 157.232/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

E ainda,
que
“in
existe incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário, providência já determinada na hipótese dos autos. Precedentes.(...)” (AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
IMPOSSIBILIDADE
DE RECORRER EM LIBERDADE RÉUS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 PORTE DE ARMA DE USOS PERMITIDO E RESTRITO, ARTS. 14 E 16 DA LEI Nº 10/826/2003 - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE INAPLICABILDIADE DA CONFISSÃO QUANDO O RECORRENTE CONFESSA CRIME DIVERSO DO QUAL FORA CONDENADO EXCLUSÃO DA REINCIDENCIA POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR - APELO PARCIALMENTE PROVIDO E APELOS IMPROVIDOS 1) Tratando-se de réu preso em flagrante e que permaneceu segregado durante toda a instrução processual por força de mandado de prisão preventiva, que deve ser mantida, agora por força de sentença condenatória, que fundamentou adequadamente que o recorrente deveria permanecer recolhido ao ergástulo.
(...)
9) Apelo parcialmente provido. Demais apelos improvidos.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170061928, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Todavia,
considerando que fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
é pertinente garantir a
“
possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, de modo que, até o trânsito em julgado, devam ser assegurados ao condenado os direitos concernentes ao regime semiaberto"
.(HC 371.680/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Nesses termos, a Corte Superior já decidiu que
“a
prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum.Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado.Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 565.201/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Em sede de liminar determinei a imediata
expedição da Guia de Execução Provisória, com a respectiva ordem de transferência do condenado para iniciar o cumprimento da pena em unidade adequada ao regime que lhe foi imposto,
o que foi devidamente cumprido pela autoridade coatora
.

Portanto, não resta qualquer ato coator a ser corrigido no bojo deste
writ.

Diante do exposto,
após acurada análise dos fundamentos da impetração,
CONHEÇO do
writ
, porém, DENEGO a ordem
.
É
como voto.

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5007242-91.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VITOR GALLO GARCIA
PACIENTE: RYAN LIMA HILARIO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DO INQUÉRITO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
RÉU PRESO DURANTE A TODA INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO
NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO.
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEVIDAMENTE EXPEDIDA.
HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

1.
N
o que tange aos argumentos referentes a supostas nulidades do inquérito,
não conhe
cido
do
writ,

eis que
o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
atualmente não admite
m

a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal,
que
in casu,
seria
a Apelação Criminal.

2.
Quanto à alegação de desnecessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, a
pós detida análise dos autos, os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.
Ao que se extrai da Sentença, acolhendo as alegações contidas na inicial acusatória, condenou o paciente, bem como
manteve
sua prisão preventiva,
acompanhado da devida fundamentação, nos moldes do art. 312 do CPP,
ressaltando que “
não é o caso de concessão do benefício de recorrer em liberdade para o réu, em decorrência das decisões já constante dos¿autos, que se mantém hígida, já agora, mediante Juízo exauriente, e de conformidade com a remansosa jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado e do c. Superior Tribunal de Justiça
”.
A respeito da questão, consoante já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“c
onvém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedente.
(...)”
(AgRg no RHC 157.232/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

3.
E ainda,
que
“in
existe incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário, providência já determinada na hipótese dos autos. Precedentes.(...)” (AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

3
.

Ordem
parcialmente
c
onhecida e denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
,
à unanimidade
,
C
ONHECER

PARCIALMENTE
do
HABEAS CORPUS
e
DENEGA
R a ordem
,
nos termos do voto d
o(
a
) Eminente
Relator
(
a
)
.

Vitória, ES, em 09/02/2022.

PRESIDENTE RELATOR(A)

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.